Tribunal: TJDFT
Processo: 0700299-90.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha (PLANTÃO JUDICIAL) Número do processo: 0700299-90.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELENITA SOUSA GUIMARAES AGRAVADO: SAVIO FONSECA DE ANDRADE, CORA SILVA, MARCIA MARIA ARAUJO CAIRES DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela executada contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou a alegação de que o imóvel localizado na Rua 4C, Chácara 02, Lote n. 02, Unidade n. 202, Residencial Esmeralda do Vicente Pires, Vila 21 Condomínios Ltda.-ME, Setor Habitacional Vicente Pires, Brasília-DF, CEP 72006-206, cujos direitos possessórios foram penhorados, ostentaria a natureza de bem de família. A agravante alega, em síntese, que: 1) o imóvel penhorado serve de residência para a executada e sua família, conforme vídeos anexados aos autos, além de certidões que comprovam que ela não possui qualquer outro imóvel; 2) “manter o arremate do imóvel é dar cabo a conquista de um bem de família, consequentemente deixar toda uma família sem moradia, sendo que há outras formas de executar a tal dívida”. Requer a suspensão da decisão agravada e, ao final, a revogação da arrematação do bem de família da agravante. Com razão, inicialmente, a agravante. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado e o risco de dano irreparável à agravante a justificar a concessão do efeito suspensivo pretendido. De início, esclareço que o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento ainda não foi apreciado pelo e. Relator, pois a tempestividade recursal se encontra pendente de comprovação (Despacho de ID 56221852). Sendo assim, é prudente que se aguarde a manifestação do e. Relator sobre a questão. Há, também, risco de dano irreparável à agravante, considerando que já há mandado de imissão de posse expedido (Decisão de ID 189341302 do processo originário). Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento até que o e. Relator se pronuncie sobre a tempestividade recursal ou sobre a alegação de bem de família. Confiro à presente decisão força de mandado. Comunique-se COM URGÊNCIA. Após, encaminhem-se os autos ao e. Relator. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Plantonista